Tribunal: TJDFT
Processo: 0725067-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0725067-22.2021.8.07.0000 PACIENTE: RUBENS CAMPOS DA SILVA IMPETRANTE: ROBERTO FRANCISCO DIAS DA SILVA, JOSE AUGUSTO MOREIRA DOS ANJOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RUBENS CAMPOS DA SILVA, apontando-se como coatora a autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Brasília/DF e como ilegal a manutenção da prisão preventiva do paciente, decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121, parágrafo 2o, inciso IV, do Código Penal (ação penal n. 0704214-17.2020.8.07.0003). Alegou a douta Defesa técnica (Dr. José Augusto Moreira dos Anjos e Roberto Francisco Dias da Silva), em suma, que não há elementos concretos que indiquem que a liberdade do paciente possa oferecer algum risco à ordem pública, à conveniência da instrução criminal e, tampouco, à aplicação da lei penal. Nesse sentido, salientou que a prisão preventiva deve ser decretada expecionalmente, quando efetivamente presentes os fundamentos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, a fim de que não represente indevida antecipação de pena. Asseverou que o paciente sempre respondeu a todos os chamados, desde a Delegacia, demonstrando que não tem interesse em atrapalhar a instrução criminal e, tampouco, furtar-se da aplicação da lei penal. Ainda, aduziu que ele não possui perfil violento e que cometeu o crime apenas porque possui problemas psicológicos e teve um surto psicótico diante de uma tentativa de invasão da sua residência. Ademais, argumentou que a douta autoridade judiciária antecipou juízo de mérito ao decretar a prisão preventiva, qualificando o paciente como “delinquente contumaz”, sem conceder-lhe oportunidade de produzir defesa, o que afrontou os princípios da presunção de inocência, do contraditório e do devido processo legal. Afirmou que, em atenção ao princípio da presunção de inocência, a liberdade deve ser a regra, de maneira que a douta autoridade judiciária deveria ter explicado os motivos pelos quais considerou que a imposição de medidas cautelares menos gravosas não seria suficiente para o caso, na forma do art. 282, parágrafo 6o, do Código de Processo Penal. Destacou que as condições pessoais do paciente são favoráveis à concessão da liberdade provisória, pois é primário, possui residência fixa, tem família constituída, sua idade é avançada, apresenta problemas de saúde e transtornos psicológicos, não ofereceu resistência à prisão e sempre colaborou com as investigações. Acrescentou que o ele se encontra recolhido desde 12-março-2020, portanto, há cerca de um ano e quatro meses, sem que tenha sido marcada a sessão plenária e sem que a Defesa tenha contribuído para o atraso. Ponderou que não se ignora que a pandemia da COVID-19 teve repercussão na tramitação dos processos, mas, ainda assim, deve-se ter cuidado para evitar excessos para que não haja demora além do razoável. Aliás, justamente a pandemia tem servido de motivo para soltura de presos, com amparo na Resolução n. 62 do Conselho Nacional de Justiça. Argumentou que a duração prolongada, abusiva e irrazoável da prisão cautelar implica desrespeito ao princípio da dignidade humana e que já foi muito ultrapassado o prazo recomendado na Instrução n. 1, de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria de Justiça desta Corte. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva pela ausência dos seus fundamentos ou seu relaxamento por excesso de prazo, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares menos gravosas, dentre as previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, em quaisquer dos casos. Em que pese a prevenção indicada nos autos (ID 27863625), o feito foi redistribuído aleatoriamente no âmbito desta 2a Turma Criminal, em razão do afastamento do eminente Desembargador prevento (ID 27863040). Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Inicialmente, cumpre destacar que foi impetrado outro “habeas corpus” em favor do paciente anteriormente (HC 0708000-78.2020.8.07.0000), cuja ordem foi denegada, em suma, porque esta Turma entendeu que estavam presentes os fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva. Também foi avaliada a conveniência ou não da manutenção da medida, à luz da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça. Segue a ementa do acórdão: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENTES CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA MEDIDA. PANDEMIA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. CRIME COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA À PESSOA. ORDEM DENEGADA. 1. Presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que fixam os parâmetros para um decreto de prisão preventiva; e, mostrando-se insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas e menos gravosas do que o cerceamento da liberdade, não se vislumbra constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva regularmente imposta ao paciente. 2. Não obstante a preocupação acerca do contágio pelo novo coronavírus (Covid-19), as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e possuem o dever de adotar medidas de prevenção, nos moldes da Portaria Interministerial no 07/2020 - Ministério da Justiça e Ministério da Saúde. 3. O artigo 8o, § 1o, inciso I, alínea "c", da Recomendação no 62/2020, o próprio Conselho Nacional de Justiça fez ressalvas sobre a excepcionalidade de novas ordens de prisão, mas com a observação de que a decretação de prisão preventiva continua amparada em crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, o que é o caso dos autos, em que se acusa o paciente de um latrocínio, isto é, a execução de um roubo com a morte da vítima. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1245316, 07080007820208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o conhecimento da presente impetração deve limitar-se à alegação de excesso de prazo, pois já houve manifestação desta Corte sobre os demais temas. Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se verifica no caso. Extrai-se dos autos que a Defesa pleiteou a revogação ou o relaxamento da prisão preventiva perante o Juízo de origem. A douta autoridade judiciária indeferiu o pedido. Explicou que a presença dos pressupostos, requisitos e fundamentos para a decretação da prisão preventiva já havia sido analisada em outras oportunidades, inclusive em segunda instância. Asseverou que não houve alteração da situação fática que deu ensejo à decretação da medida, reiterando que se trata de crime grave, uma vez que a vítima foi atingida por um disparo na cabeça de maneira inesperada em via pública. Quanto à alegação de excesso de prazo, esclareceu que os prazos recomendados para duração da instrução processual na Instrução Normativa n. 01, de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria desta Corte não são peremptórios. Ademais, eventual demora para o encerramento da instrução deve ser ponderada de acordo com critério de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração fatores como a complexidade da causa. Considerou que, no caso, não se verifica demora abusiva e excessiva, destacando que o julgamento do paciente está pendente em razão de diligência requerida pela própria Defesa. Confira-se: RUBENS CAMPOS DA SILVA, por intermédio de sua Defesa, postulou o relaxamento de sua prisão preventiva por excesso de prazo na constrição cautelar ou, subsidiariamente, a revogação da prisão, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, visto que não estariam presentes os requisitos legais de sua custódia cautelar e ainda que suas condições pessoais seriam favoráveis (ID 98087221). Intimado, o Ministério Público postulou o indeferimento do pleito (ID 98136870). É o breve relatório. Decido. Não obstante as argumentações apresentadas, verifico que não há possibilidade de deferimento do pedido formulado. Os requisitos para a decretação da prisão preventiva do acusado foram avaliados recentemente, na data de 14/5/2021 (ID 91579498), e a Defesa não trouxe aos autos qualquer modificação fática ou jurídica hábil a justificar a revogação da ordem de constrição cautelar. Destaco ainda, por oportuno, consoante jurisprudências reiteradas do Egrégio TJDFT, que as circunstâncias pessoais favoráveis, acaso existentes, não excluem, por si sós, a necessidade de constrição cautelar, quando outros elementos a justificarem. Com efeito, pelo que se colheu até o presente instante processual, restou demonstrada a gravidade em concreto do delito imputado ao acusado, ora pronunciado, considerando-se o "modus operandi" empregado no crime, visto que, pelo que consta nos autos, a vítima teria sido atingida fatalmente (na região da cabeça), de forma inesperada, por disparo de arma de fogo, durante o dia e em via pública. Ademais, ressalto que, em decisão exarada pela 2a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, no dia 4/5/2020, foi denegada a ordem no Habeas Corpus 0708000-78.2020.8.07.0000, impetrado pelo acusado (ID 62591201). Essa fundamentação, inclusive, já foi utilizada em algumas decisões anteriores neste processo. Dessa forma, o decreto cautelar continua necessário para garantia da ordem pública. Outrossim, quanto à alegação de excesso de prazo para a finalização da instrução processual, é válido destacar que as determinações estampadas na Instrução Normativa no 01, da Corregedoria - TJDFT, datada de 21/02/2011, concernentes aos prazos não são peremptórios. Embora estabelecidos na legislação alguns prazos processuais, certo é que a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa, do número de réus e defensores distintos. O constrangimento ilegal por excesso de prazo, diferentemente do que ocorre nestes autos, configura-se na hipótese de demora abusiva, injustificada e não razoável na entrega da prestação jurisdicional. Com efeito, trata-se de réu já pronunciado no dia 12/11/2020 (ID 76932612). Outrossim, o atraso na realização da perícia do acusado no IML se deu em razão da pandemia da COVID-19, a qual ocasionou limitação no transporte de custodiados, conforme informações contidas nos autos. Não obstante, o exame pericial já foi designado para o dia 18/8/2021 (ID 97353247). Por conseguinte, verifico que não foi designada sessão plenária para julgamento do acusado pois ainda está pendente a realização de uma diligência solicitada pela própria defesa (ID 68507115). Quanto ao pedido de substituição da prisão decretada por medidas cautelares diversas da prisão, também de acordo com as razões abordadas acima, bem como com as trazidas na decisão de ID 58914023, verifico que não serão suficientes para garantia da ordem pública. Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, e com fundamento na decisão proferida, (ID 58914023), bem como com escopo nas razões Ministeriais ofertadas, a cujos termos me reporto, INDEFIRO os pedidos formulados por RUBENS CAMPOS DA SILVA (ID 98087221), qualificado, o que faço com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública. Não havendo diligências pendentes, aguarde-se a realização do exame pericial. (ID 27860925 – grifo nosso) Pois bem. Quanto ao alegado excesso de prazo, registre-se que somente se configura quando há desídia estatal, por parte do Ministério Público ou do Juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, atrasa o seu andamento sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais. No caso, trata-se de réu que já foi pronunciado, o que, a princípio, afasta eventual excesso de prazo, consoante entendimento pacífico consubstanciado na Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça. Ainda que seja possível cogitar-se de demora excessiva para submissão do réu ao julgamento pelo Júri após a pronúncia, o Juízo de origem consignou na decisão que a sessão plenária ainda não foi designada em razão de diligência requerida pela própria Defesa. Há que se considerar, ainda, que a situação excepcional de força maior decorrente da crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19 demandou uma série de medidas de prevenção e adaptações para o regular funcionamento das atividades judiciais, o que teve repercussão no andamento dos processos, sendo certo que, em períodos mais críticos, foram editadas portarias que suspenderam as sessões do Júri, como medida de prevenção ao novo coronavírus. Nesse contexto, da análise dos autos, não se verifica, por ora, manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2.Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 4 de agosto de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator